Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-90.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800915-90.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR ADERIU AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNCESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação de Banco Bradesco S.A. e JULGAR PREJUDICADA a apelação de Jose Marcelino do Rosario, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
apelação
cível
,
sendo o primeiro interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e o segundo por
JOSE MARCELINO DO ROSARIO
, ambos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança nos autos de ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0800915-90.2021.8.14.0009).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do

Código de Processo Civil (NCPC), e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título anuidade de cartão de

crédito; b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente

descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do

efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados

da citação;

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$

3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Inconformados, os litigantes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do Banco girou em torno da regularidade das cobranças de anuidade de cartão de crédito, porque o autor aderiu ao serviço bancário. Questionou, ainda, a condenação em danos morais, requerendo seu afastamento ou minoração, bem como a desnecessidade de restituir os valores descontados ou, caso seja mantida a devolução, que seja na forma simples.

Já no apelo da autora, foi defendida a majoração dos danos morais e do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, bem como modificação do termo inicial para incidência dos juros moratórios na condenação em danos materiais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” que estavam sendo descontadas na conta corrente da autora, condenando o Banco em danos morais no valor de R$3.000,00, bem como na restituição em dobro das parcelas mensais debitadas.

Em suas razões, a instituição financeira defende não ter cometido nenhum ato ilícito porque o autor, livremente, contratou serviço de cartão de crédito e, por essa razão, as cobranças das anuidades seriam decorrentes do seu exercício regular do direito.

Com razão.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia da Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco nº 03639670123540, firmado em 01/06/2018, na qual o autor solicita emissão de cartão de crédito, estando devidamente assinado por ele. Neste documento, também é possível constatar que a anuidade seria debitada na conta corrente, tendo inclusive um crédito de R$850,00 para ser utilizado e bandeira ELO. Ademais, importante ressaltar que a inicial veio instruída com um cartão emitido pelo Banco Bradesco e da mesma bandeira constante na mencionada proposta, o que corrobora ainda mais com a tese de que o autor, de fato, aderiu ao serviço de cartão de crédito, o que justificaria o desconto de valor referente à anuidade.

Assim, tenho que o banco se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças das anuidades,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

Com isso, fica prejudicada a análise dos argumentos constantes na apelação do autor.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso do Banco Bradesco S.A. e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade nas cobranças decorrentes de anuidade de cartão de crédito
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiária da gratuidade processual.

Prejudicado o apelo de Jose Marcelino do Rosario.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024